Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726078-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AGRAVADO: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, LUCIANO CORREA RIBEIRO, SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, PROX PARTICIPACOES LTDA, ADRIANO LUIS ALVES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brakko Comércio e Importação Ltda contra decisão de ID 48883128 (autos de origem), prolatada no bojo da ação de cobrança, em que foi indeferida a tutela de urgência consistente no arresto de bens de todos os requeridos, em especial os imóveis registrados sob as matrículas 88.468 e 88.469, com a pesquisa e bloqueio de bens por meio dos sistemas disponíveis (Bacenjud, Renajud e Infojud), e, caso infrutíferas as pesquisas, o bloqueio de créditos perante a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nas razões do recurso, a agravante argumenta que celebrou com a primeira agravada contrato de locação de equipamentos e outras avenças, tendo esta se tornado inadimplente em razão do não pagamento dos aluguéis, cujo débito totaliza R$ 77.439,01, e da não restituição dos equipamentos de propriedade da agravante. Alega que a medida pleiteada visa assegurar bens que se destinam a resguardar futura execução forçada, com o pagamento dos valores devidos à agravante, e que a medida de arresto de bens é dotada de efetividade, por impedir o esvaziamento do patrimônio das agravadas. Salienta ter comprovado a insolvência da primeira agravada, mesmo frente às constantes tentativas de acordo extrajudicial. Aduz, outrossim, ter sido demonstrado, exaustivamente, que a própria agravada não tem conhecimento do paradeiro dos equipamentos recebidos em locação, evidenciando o perigo de dano irreparável à agravante. Acrescenta ser contumaz a prática de atos ilícitos pelas agravadas, havendo possível risco de dilapidação do patrimônio, agindo em fraude contra seus credores. Ressalta que a aquisição de imóvel por meio de uma das empresas agravadas e a presença de outra empresa agravada na figura de avalista reforçam a argumentação diante da realidade fática de comprovada confusão patrimonial entre as empresas. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada. Ao ID 13071022, proferi despacho determinando a intimação da agravante para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, o que foi devidamente cumprido, conforme documentos sob os ID’s 13269799, 13269802, 13269808 e 13269813. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. De início, vale destacar que, embora tenha a agravante pleiteado a concessão de efeito suspensivo, trata-se, em verdade, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante ao conteúdo negativo da decisão agravada. Ora, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, senão, vejamos. Segundo a petição de emenda à inicial (ID 47903053), a agravante firmou contrato de locação de equipamentos e outras avenças com a primeira agravada, a qual não honrou com o pagamento acertado, além de não ter restituído o material locado. Ainda segundo a agravante, a primeira ré encontra-se em estado de insolvência e os demais requeridos (sócios da primeira requerida e pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico) estão envolvidos em processos criminais. Contudo, tais alegações não autorizam, neste momento processual, as medidas drásticas de arresto de bens e bloqueio de créditos dos agravados, porquanto não conduzem à demonstração de insolvência ou incapacidade financeira dos requeridos. Com efeito, a questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório, nos autos da ação originária. É dizer: a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora